Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005178-52.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MAURO FRANSSUHA GUILHERME DA SILVA
RECORRIDO: DUTECH INFORMATICA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PREMATURIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por credor contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, diante da não localização de bens penhoráveis da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o esgotamento dos meios executórios aptos à localização de bens penhoráveis, condição indispensável à aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, que autoriza a extinção do processo de execução no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 pressupõe esgotamento de diligências razoáveis para localização de bens do devedor, o que não se verifica quando o juízo indefere medidas úteis solicitadas pelo exequente.
4. A efetividade da tutela executiva exige que o julgador utilize, sempre que possível, mecanismos disponíveis de pesquisa patrimonial, especialmente quando anteriores tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD revelam somente resultados parciais.
5. A negativa de adoção de ferramentas tecnológicas e de cooperação jurisdicional, como a busca pelo sistema CNIB, viola o princípio da efetividade da execução e conduz à prematura extinção do processo.
6. Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT entende ser prematura a extinção da execução sem a realização de todas as diligências razoáveis para localização de bens, o que não ocorreu nos autos.
7. A sentença deve ser anulada para que o processo retorne à origem e prossiga a execução com a realização das diligências necessárias à satisfação do crédito, incluindo a utilização do sistema CNIB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 exige o prévio esgotamento de diligências razoáveis de localização de bens, não se admitindo o arquivamento quando o exequente requer medidas ainda não executadas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005178-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO FRANSSUHA GUILHERME DA SILVA - CPF: 052.741.041-18 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DUTECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.353.109/0001-87 (RECORRIDO), MONIQUE BORGES DE MORAIS - CPF: 029.080.321-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025